Tribunal: TJES
Processo: 5018911-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 2000232-54.2021.8.08.0030, que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave consistente no cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave ocorrida há mais de 12 (doze) meses pode ser considerada para a aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, especialmente à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1161 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

4. Embora o apenado tenha cumprido o requisito objetivo temporal, o requisito subjetivo não se encontra atendido diante do histórico prisional desfavorável.

5. A prática de falta grave no curso da execução, consistente no cometimento de novo crime doloso durante o regime aberto, revela inaptidão momentânea para o cumprimento das condições do benefício.

6. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

7. O entendimento adotado encontra respaldo no Tema Repetitivo 1161 do STJ e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive faltas graves praticadas em período superior a 12 meses anteriores ao pedido.

2. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena evidencia a ausência de bom comportamento carcerário exigido pelo art. 83 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161; TJES, Agravo de Execução nº 5001314-23.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 02.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018911-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDAN DOS SANTOS FAMILIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 2000232-54.2021.8.08.0030, que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave consistente no cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave ocorrida há mais de 12 (doze) meses pode ser considerada para a aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, especialmente à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1161 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

4. Embora o apenado tenha cumprido o requisito objetivo temporal, o requisito subjetivo não se encontra atendido diante do histórico prisional desfavorável.

5. A prática de falta grave no curso da execução, consistente no cometimento de novo crime doloso durante o regime aberto, revela inaptidão momentânea para o cumprimento das condições do benefício.

6. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

7. O entendimento adotado encontra respaldo no Tema Repetitivo 1161 do STJ e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive faltas graves praticadas em período superior a 12 meses anteriores ao pedido.

2. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena evidencia a ausência de bom comportamento carcerário exigido pelo art. 83 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161; TJES, Agravo de Execução nº 5001314-23.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JORDAN DOS SANTOS FAMILIA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 2000232-54.2021.8.08.0030, que indeferiu pedido de livramento condicional ao argumento de ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais, nas quais sustenta o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, não podendo o registro de uma falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses gerar efeitos negativos de maneira perpétua.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 17827708.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JORDAN DOS SANTOS FAMILIA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal de nº 2000232-54.2021.8.08.0030, que indeferiu pedido de livramento condicional ao argumento de ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais, nas quais sustenta o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, não podendo o registro de uma falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses gerar efeitos negativos de maneira perpétua.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 17827708.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses do agravante.

Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, do Código Penal Brasileiro:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir

Após análise detida da questão colocada ao debate pela via recursal, entendo pela inviabilidade da pretensão defensiva, uma vez que o indeferimento do livramento condicional apresentou adequada fundamentação, decorrente dos requisitos previstos na norma citada.

Após análise dos autos do processo SEEU nº 2000232-54.2021.8.08.0030, verifiquei que embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo, não se pode dizer o mesmo quanto ao subjetivo, já que o agravante incorreu em em falta grave no curso da execução por ter cometido crime doloso durante o cumprimento do regime aberto.

Segundo consta da fundamentação da decisão agravada, “
constata-se que
o reeducando possui histórico de falta grave ocorrida no curso da execução
, tendo em vista que
durante o cumprimento da pena em regime aberto, descumpriu as condições e praticou novo delito doloso
. Tais situações demonstram, por ora, inaptidão para cumprir as regras para o cumprimento do benefício. Logo, não houve a comprovação de comportamento satisfatório exigido pelo artigo 83 do Código Penal
”.

A situação em debate se amolda ao precedente vinculante consubstanciado no
Tema Repetitivo 1161, do c. STJ
, que estabeleceu que “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Pena
l”. (Grifos meus).

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido, “
A fundamentação para o indeferimento do livramento condicional é adequada quando considera todo o histórico prisional do apenado, incluindo faltas graves cometidas em período anterior a 12 meses do pedido. 2. A evasão durante o cumprimento da pena, com permanência na situação de fuga por período prolongado, demonstra ausência de responsabilidade e disciplina, configurando a falta do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. 3. O histórico prisional global deve ser analisado para a aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, conforme o Tema nº 1161 do STJ
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5001314-23.2025.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 02/Apr/2025).

Dessa forma, ainda que decorridos mais de 12 (doze) meses do cometimento do novo crime, evidencia-se a necessidade de cautela na concessão do livramento condicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.